Tribunal: TCU
Processo: 018.944/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 9139/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada à Rua Projetada, N° 02, localizado atrás do 7° Batalhão da PM, Bairro Santos Dumont (no da TCE no sistema: 362/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8100/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o item 9.5 do Acórdão 8109/2025-TCU-Primeira Câmara , de forma que: Onde se lê "9.5. com fundamento no art. 58 da Lei 8.443/1992, aplicar a Henrique Caldeira Salgado multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional;" Leia-se: 9.5. com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, aplicar a Henrique Caldeira Salgado multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional; 1. Processo TC- Processo 018.944/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Henrique Caldeira Salgado (XXX.329.413-XX); Walber Pereira Furtado (XXX.893.953-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Genivaldo Sousa de Queiroz (8665/OAB-MA), representando Walber Pereira Furtado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.